Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725741-29.2023.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0020092-78.2010.8.07.0001 – id 177196291), o Juízo a quo deferiu a penhora no rosto dos autos 0710176-56.2022.8.07.0001 e 0836969-88.2017.8.20.5001, anteriormente indeferida pela decisão agravada (id 160829895). Intimada a se manifestar, a agravante informou que persiste seu interesse recursal, pois a nova decisão somente deferiu a penhora dos valores superiores a 50 salários-mínimos, nos autos do Proc. 0836969-88.2017.8.20.5001, e, quanto à constrição no rosto do Proc. 0710176-56.2022.8.07.0001, não determinou a atualização do débito até a data de 06/11/23 (id 64987145). Ocorre que o pedido de penhora da totalidade dos honorários a serem recebidos no Proc. 0836969-88.2017.8.20.5001, objeto deste agravo, foi reproduzido no AGI 0751546-81.2023.8.07.0000, interposto contra a nova decisão, e já foi julgado por esta Corte no ac. 1.874.003, tratando-se de matéria preclusa. Com relação à data de atualização do débito, não foi matéria do presente agravo. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator